Tribunal: TJSP
Processo: 2191706-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DA BENESSE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DA DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DA BENESSE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E DA DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais evidências. O deferimento do benefício decorre da ausência de condições financeiras, o que se dá na hipótese.